Tribunal: TJMT
Processo: 1007163-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007163-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HONOFRE JOSE DE CASTRO - CPF: 080.966.941-20 (RECORRENTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO DESTOADO DO CONSUMO E SUSPENSÃO. COMPROVADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No tocante à comprovação dos danos morais, entende-se que a interrupção irregular de fornecimento de água, por se tratar de serviço essencial, gera dano
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

2. Verba indenizatória que se majora para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequada e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
HONOFRE JOSE DE CASTRO
, em face da sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, ratificando a liminar que determinou o restabelecimento da agua na residência do reclamante, readequação das faturas do mês 10/2023 e 11/2023 a média do consumo, bem como condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença de primeiro grau, tão somente no tange ao valor indenizatório, pugnando pelo montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, alegando que a suspensão do serviço de água gera dano
in re ipsa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024